Tribunal: TJSP
Processo: 1015532-30.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
BEM IMÓVEL. Ação de imissão na posse. Sentença de procedência. Insurgência do réu. Carta de citação entregue no endereço em que o réu reside e recebida por terceiro, que apesar de estranho à lide, é seu familiar (enteada). Citação postal válida. Imóvel que se encontra registrado em nome de outrem. Compromisso de compra e venda não registrado. Imóvel que não foi desmembrado. Posse do réu que

Ementa:
BEM IMÓVEL. Ação de imissão na posse. Sentença de procedência. Insurgência do réu. Carta de citação entregue no endereço em que o réu reside e recebida por terceiro, que apesar de estranho à lide, é seu familiar (enteada). Citação postal válida. Imóvel que se encontra registrado em nome de outrem. Compromisso de compra e venda não registrado. Imóvel que não foi desmembrado. Posse do réu que decorreria de direitos sucessórios de uma das coproprietárias. Ausência de comprovação da propriedade do imóvel 'sub judice' pelos autores. Inadequação da via eleita. Processo extinto sem resolução de mérito. Sentença modificada. Recurso provido.